Tribunal: TJES
Processo: 0004259-35.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004259-35.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: NELSON DA CONCEICAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. FALECIMENTO DO EXECUTADO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. HOMÔNIMO. NÚMERO DE CPF DISTINTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Anula-se a sentença terminativa que extingue execução fiscal em virtude do óbito do executado quando a certidão de óbito colacionada ao processo parece tratar-se de homônimo, já que o número de CPF é distinto daquele que consta na CDA que instrui a petição inicial.

2. Não havendo prova do falecimento da parte executada, devidamente citada nos autos, deve prosseguir o feito executivo.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
MUNICÍPIO DE VIANA
, contra sentença (fl. 64) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal ajuizada em face de
NELSON DA CONCEIÇÃO
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a certidão de óbito anexada aos autos não pertence ao executado, mas possivelmente a um homônimo, considerando a divergência de CPF. Ademais, defende que não deve suportar o pagamento de custas processuais.

Pois bem.
Verifica-se dos autos que a ação executiva foi proposta em face de Nelson da Conceição, cujo CPF, conforme consta nas Certidões de Dívida Ativa que instruem a petição inicial, é o número 451.628.597-53.

Convém salientar que a parte executada foi regularmente citada, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça em 30/05/2014, decerto que, na diligência realizada em 16/12/2020, novamente o oficial de justiça atestou ter se encontrado com o executado.

Em que pese tal cenário, foi prolatada sentença terminativa tendo como fundamento o óbito do executado em data anterior à propositura da demanda, com base em certidão de óbito que, ao que tudo indica, diz respeito à pessoa homônima, já que i) consta CPF distinto do autor e ii) a data de falecimento atestada é 04/03/1973, o que confronta as informações exaradas pelo oficial de justiça.

Desse modo, se a extinção teve como base certidão de óbito que não se refere à pessoa do executado, conclui-se pela existência de
error in procedendo,
conforme entendimento jurisprudencial dominante, que trago à colação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE ÓBITO ACOSTADA AOS AUTOS - MESMO NOME DO EXECUTADO, MAS DADOS DIVERSOS - POSSÍVEL HOMÔNIMO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE A ILEGITIMIDADE - SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA - A RECURSO PROVIDO. 1- Nos casos em que o falecimento do executado ocorre antes da abertura do processo e dos fatos geradores, não é possível a alteração do polo passivo, sendo imperativa a extinção do feito.
2- Hipótese dos autos em que inexistem elementos suficientes que comprovam o falecimento do contribuinte, uma vez que a certidão de óbito apresentada possivelmente é de um homônimo, já que há relevante dissonância de informações entre a certidão de óbito e a CDA. 3- Recurso provido, para cassar a sentença.
(TJ-MG - AC: 01539485820128130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 23/08/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, do exercício de 2014 –
Extinção do processo, em razão da ilegitimidade passiva do executado, já falecido antes do ajuizamento da ação executiva – Não cabimento – Certidão de óbito que não consta o CPF do falecido e o endereço de residência não condiz com aquele mencionado na inicial e na CDA – Possibilidade de se tratar de homônimo, sendo o caso de afastamento da extinção do processo
– Outrossim, admitido o falecimento, tendo em vista que a notícia sobreveio no curso da ação, a hipótese é de sucessão tributária – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral do imóvel (art. 113, § 2º, do CTN)– Sujeição passiva do Espólio ou dos herdeiros do executado – Possibilidade de emenda ou substituição da CDA, nos termos do art. 2º, § 8º, da LEF – Prosseguimento da execução – Recurso da Municipalidade provido. (TJ-SP - AC: 10042570220188260655 Várzea Paulista, Data de Julgamento: 19/06/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2023)

\n\nAPELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EQUIVOCADA O ÓBITO DA PARTE EXECUTADA NÃO CONSTATADO.\nO
JUÍZO DE ORIGEM EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE QUE O ÓBITO DA PARTE EXECUTADA OCORREU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.\nOCORRE QUE A CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXADA AO FEITO EXECUTIVO INFORMA O FALECIMENTO DE HOMÔNIMO, CUJA SITUAÇÃO CLARAMENTE SE MOSTRA PELA DIFERENÇA DO CPF DO EXECUTADO E DO FALECIDO.\nNÃO SENDO OBSERVADA ESTA SITUAÇÃO, A SENTENÇA DEVE SER DESCONSTITUÍDA PARA QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO FISCAL.
\nRECURSO PROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 50010089620148210026 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 20/01/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BERTIOGA –IPTU -
Extinção por falecimento do executado – Extinção indevida no caso concreto – Insurgência Municipalidade – Certidão de óbito que fundamentou a sentença pertencente a homônimo – Extrato da Receita Federal com informações do executado e CPF, idênticos ao da CDA – Sentença que merece reforma
– RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 15046339020168260075 SP 1504633-90.2016.8.26.0075, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 31/10/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE ÓBITO ACOSTADA AOS AUTOS - MESMO NOME DO EXECUTADO, MAS DADOS DIVERSOS - POSSÍVEL HOMÔNIMO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE A ILEGITIMIDADE - SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA - A RECURSO PROVIDO.
1- Nos casos em que o falecimento do executado ocorre antes da abertura do processo e dos fatos geradores, não é possível a alteração do polo passivo, sendo imperativa a extinção do feito. 2- Hipótese dos autos em que inexistem elementos suficientes que comprovam o falecimento do contribuinte, uma vez que a certidão de óbito apresentada possivelmente é de um homônimo, já que há relevante dissonância de informações entre a certidão de óbito e a CDA. 3- Recurso provido, para cassar a sentença.
(TJ-MG - AC: 10145120153948001 Juiz de Fora, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

Assim, deve ser dado provimento ao recurso do Município de Viana, pois, friso, a certidão de óbito colacionada ao processo parece não se referir ao executado, sendo de rigor o prosseguimento do feito.

Por conseguinte, prejudica-se a análise da alegação quanto à isenção do pagamento das custas remanescentes, vez que anulada a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no mérito,
DOU-LHE
provimento, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2023 às 16:28:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48775313122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)